Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. FURTO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há falar em omissão se todos os eventos narrados na peça inicial foram analisados, tendo o acórdão avançado sobre os elementos de prova correspondentes e garantido o cotejo, de modo claro e coerente, entre a peça acusatória e as teses defensivas.

3. A interpretação do acervo probatório em desacordo com a perspectiva da parte não caracteriza vício de contradição. A valoração da prova está sujeita à livre apreciação motivada, não havendo margem para buscar, via aclaratórios, nova perspectiva do que já foi produzido, apreciado e valorado pelo julgador.

4. Recurso conhecido e desprovido.